Tribunal: TJMT
Processo: 1026437-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026437-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVANTE), DAIR FARIAS - CPF: 361.914.421-49 (AGRAVADO), WAGNER CAMARGO FARIA - CPF: 503.289.641-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS CONSTRITIVAS – BLOQUEIO DA CNH, PASSAPORTE E CARTÃO DE CRÉDITO DOS DEVEDORES/EXECUTADOS – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Consoante o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8o, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Hipótese na qual a medida pleiteada pela agravante é desproporcional, visando apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Execução de título extrajudicial no 0001949-23.2012.811.0013, movido em face de WAGNER CAMARGO FARIA e outro, indeferiu o pedido de bloqueio da CNH, passaporte e cartões de crédito do executado.

Em breve síntese, a recorrente sustenta que diante do cenário dos autos originários, onde não foi possível localizar bens passíveis de penhora, em que pese os esforços da instituição financeira nas buscas, foi requerido acolhimento das medidas atípicas.

Destaca que o pedido de bloqueio é a única forma de trazer a devedora para o processo, para que a parte agravada possa ao menos tentar negociar o débito, ou seja, é uma medida excepcional para forçar o devedor assumir o compromisso assumido, pois a presente demanda já tramita há anos sem que tenha obtido êxito em encontrar bens suscetíveis de penhora.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso a fim de reformar a r. decisão de primeiro grau para autorizar o bloqueio da CNH, passaporte e dos cartões de crédito em nome dos agravados

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 191222650).

Contraminuta, no Id. 193494172, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O artigo 139, IV, do CPC dispõe que:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”

Em comentários ao mencionado dispositivo legal, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina o seguinte:

“No inciso IV do art. 139 do Novo CPC não há propriamente uma novidade, mas a previsão pode gerar mudanças substanciais no plano da efetivação das decisões judiciais. Segundo o dispositivo legal incumbe ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento, todas as medidas coercitivas necessárias para assegurar a efetivação da decisão judicial e a obtenção da tutela do direito. As medidas sub-rogatórias são aquelas que substituem a vontade do devedor pela vontade do Direito, gerando a satisfação do direito independentemente da colaboração do devedor. São exemplos clássicos a busca e a apreensão e a penhora/expropriação. As medidas coercitivas (execução indireta) são aquelas que pressionam psicologicamente o devedor para que ele cumpra a obrigação, ou seja, que ele, sendo pressionado, adeque sua vontade à vontade do Direito. Podem oferecer uma melhora na situação do devedor, como o desconto de 50% dos honorários advocatícios previsto no art. 827, § 1o, do Novo CPC, ou ameaçar uma piora em sua situação, como ocorre com as astreintes e a prisão civil na execução de alimentos. Trata-se da consagração legislativa do princípio da atipicidade das formas executivas, de forma que o juiz poderá aplicar qualquer medida executiva, mesmo que não expressamente consagrada em lei para efetivar duas decisões.”
(in ‘Novo Código de Processo Civil Comentado’, Salvador: Editora JusPodivm, 2016, págs. 230-231).

Depreende-se, pois, que o legislador concedeu ao Julgador a faculdade de impor medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias às partes, a fim de trazer efetividade às suas decisões.

De outro lado, verifica-se que não especificou quais seriam estas medidas, cabendo, assim, ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do disposto no artigo 8o do mesmo Digesto Processual,
verbis
:

“Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.

No caso dos autos, apesar da agravante defender o contrário, eventual deferimento da medida atípica para satisfazer o crédito em execução, além de não ter o condão de garantir o pagamento do saldo devedor, resulta em evidente violação ao direito à sua dignidade humana e garantias individuais constitucionalmente protegidas.

Assim, não se afigura a possibilidade de satisfação do crédito por meio da medida pretendida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLEITO DO EXEQUENTE QUE VISA A SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 8o do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico. As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito. Hipótese na qual a medida pleiteada pelo agravante é desproporcional, pois visa apenas restringir direitos individuais do executado e não à satisfação do débito”
(TJ-MT 10060718620218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS AGRAVADOS ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR – ART. 5, XV, DA CF/88 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5o, XV, da CF/88. O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor. No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que os Agravados estejam ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possuem bens para saldar a dívida executada. O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito dos executados, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio.”
(N.U 1018718-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – MEDIDA CONSTRITIVA – SUSPENSÃO DA CNH, CARTÕES DE CRÉDITO E BLOQUEIO DE INTERNET – IMPOSSIBILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA. – A suspensão da CNH, cartões de crédito e bloqueio de internet, como requerido, não garante a execução, nem valoriza o caráter imperativo das decisões judiciais e, ainda, é demasiadamente gravosa ao executado, o que retira a razoabilidade e a proporcionalidade do pedido”
(TJ-MG – AI: 10344160070043001 Iturama, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 17/03/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2021).

Diante deste contexto, não se mostra irregular a decisão de primeiro grau, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024